Tribunal: STF
Processo: AI 140596
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
            I.  - Recursos  extraordinário e  especial interpostos do
acórdão  do Tribunal de 2. grau: o provimento do recurso especial faz
prejudicado  o recurso extraordinário. Somente questão constitucional
nova,  não  debatida  no  acórdão  do  Tribunal  de  2.  grau,  e que
autorizaria recurso extraordinário do acórdão do Superior Tribunal de
Justiça.
            II. - Agravo não provido.